Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702080-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINO FRANCISCO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURINO FRANCISCO DO NASCIMENTO contra decisão de ID 183752435 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que firmou contrato de empréstimo com a parte agravada; que as taxas de juros previstas são abusivas; que os percentuais são superiores à taxa de mercado; que foram inseridos seguros e tarifas através do sistema de venda casada; que a relação é de consumo; que está caracterizada a lesão. Requer, liminarmente, seja determinada a limitação dos descontos relativos às parcelas vincendas do contrato, com redução para o equivalente a R$ 250,15, bem como a redução taxa de juros prevista no contrato para 5,56% a.m., o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, o agravante afirma, em resumo, que firmou contrato de empréstimo bancário no qual a agravada realiza cobrança fora dos padrões da taxa média de juros. Conquanto didática a peça recursal, é certo que a apuração da abusividade no contrato firmado entre as partes é questão que deve se submeter ao contraditório e à adequada instrução processual. Os cálculos que subsidiam o pedido revisional foram produzidos unilateralmente, devendo ser facultada a impugnação à parte contrária. Em precedente desta Turma, decidiu-se que “a discussão sobre a abusividade do contrato firmado, por demandar análise sobre a fórmula utilizada para atualização da dívida e sobre a existência de anatocismo, exige inevitável formação do contraditório e dilação probatória.” (Acórdão 1080252, 07128975720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018). Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer apresentou parecer contábil, ainda que não submetidos ao contraditório, que embasasse a alegação de ilegalidade da capitalização mensal de juros. Este fato reforça a necessidade da instrução probatória e impede a imediata alteração dos termos do pacto firmado, subsistindo a higidez contratual até a prolação da sentença de mérito. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora